Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-25.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803673-25.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLON DOS REIS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).

2. A denúncia narra que o recorrente, em coautoria, tentou subtrair o cordão de ouro da vítima, avaliando em R$ 24.000,00, mediante grave ameaça e violência com emprego de arma de fogo, tendo inclusive efetuado disparo pelas costas da vítima, que sobreviveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova é insuficiente para embasar a condenação, diante da alegada fragilidade do depoimento da vítima; (ii) é possível a desclassificação do delito para lesão corporal ou roubo simples tentado; (iii) a dosimetria da pena poderia ser revista, com redução mais expressiva em razão das atenuantes e alteração do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade e autoria confirmadas por laudos periciais, relatos firmes da vítima, depoimentos testemunhais coerentes e confissão judicial do réu.

5. A tentativa de latrocínio restou configurada diante da violência extrema empregada durante a tentativa de subtração de bem de alto valor, com efetivo disparo de arma de fogo contra a vítima.

6. Inviável a desclassificação para lesão corporal ou roubo simples, diante do dolo evidenciado na conduta e da aceitação do risco de morte.

7. Dosimetria da pena adequadamente fundamentada, com exasperação da pena-base pela elevada culpabilidade, aplicação das atenuantes de confissão e menoridade relativa, sem redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

8. Reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa com aplicação da fração de 1/2, resultando em pena definitiva de 10 anos de reclusão. Regime inicial fechado mantido diante do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de latrocínio se configura quando a violência com potencial letal é empregada com o objetivo de subtração patrimonial, sendo desnecessária a demonstração de
animus necandi
específico. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante da especial reprovabilidade da conduta, sendo incabível a redução abaixo do piso legal pelas atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, a; 59; 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 12/3/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARLON DOS REDIS MENDES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 23071698), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23071384) que, no dia 06/08/2023, por volta das 17h30min, o apelante em epígrafe, na companhia de Luiz Carlos Farias Colares, incorreram na prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada em desfavor da vítima Pedro Paulo da Silva Macedo Junior. Descreve que o referido ofendido é proprietário do quiosque Açaí Brasil, situado no primeiro piso do Supermercado Formosa, localizado à Rodovia Augusto Montenegro, Belém/PA. No dia e hora acima mencionados, a vítima compareceu ao quiosque, para abastecer de mercadorias, quando foi abordada por dois homens, dentre eles o recorrente, que portava uma arma de fogo, os quais tentaram subtrair seu cordão de ouro, avaliado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Ocorre que a vítima resistiu à ação delituosa e iniciou luta corporal com os criminosos. No decorrer do desforço físico, o recorrente efetuou um disparo nas costas da vítima e, logo depois, na companhia do seu comparsa, evadiu-se do local. A vítima, por sua vez, caiu ao solo, foi socorrida e conduzida ao hospital.

Em
razões recursais
(ID 23071724), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, com destaque à fragilidade do depoimento da vítima, ancorado nas imagens da câmera de segurança do local, que não constam dos autos.

Outrossim, pugna pela desclassificação do delito para o de lesão corporal simples; ou, ainda, para o crime de roubo na sua modalidade simples e tentada, de vez que ausente o
animus necandi
na conduta.

Almeja, ademais, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 2/3 (dois terços); bem como, a condução da reprimenda ao mínimo legal, diante da totalidade de critérios judiciais favoráveis; e, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para mais benéfico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto

Em
contrarrazões
(ID 23071727), o Assistente de Acusação manifesta-se pelo total improvimento do apelo.

O
Parquet
de 1º grau, por seu turno, em
contrarrazões
(ID 23071728), pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, com destaque à fragilidade do depoimento da vítima, ancorado nas imagens da câmera de segurança do local, que não constam dos autos.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva do crime irrogado
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2023.01.010527-TRA (ID 23071371), que atesta ofensa à integridade corporal da vítima Pedro Paulo da Silva Macedo Júnior, produzida por ação contundente e pérfuro-cortante, com a descrição de
“duas cicatrizes cirúrgicas lineares, a maior medindo 4,0 cm e a menor 2,0cm, localizadas na região escapular e infraescapular direita”
; do Laudo de Perícia de Constatação de Munições e Acessórios n.º 2023.01.000884-BAL; e, indiretamente, diante prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
revela-se

sobejamente demonstrada, e as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima, PEDRO PAULO DE ASSUNÇÃO CALDAS, declarou que, no dia dos fatos, estava em seu quiosque "Açaí Brasil", situado no interior do supermercado Formosa, quando foi abordado por MARLON DOS REIS MENDES, que anunciou o assalto com a expressão "
tira tudo
". De imediato, tentaram arrancar sua aliança e, diante da reação, iniciou-se luta corporal. Um dos agentes tentou retirar sua corrente, e não conseguindo, passou a tentar asfixiá-lo com a mesma. Durante a luta, já no chão, MARLON efetuou um disparo de arma de fogo em suas costas, evadindo-se em seguida com o comparsa.

A testemunha JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES, enteada da vítima, relatou ter recebido uma ligação informando sobre o disparo e que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida. Encontrou o aparelho celular do acusado MARLON no local e o levou à delegacia. Confirmou, com base nas imagens das câmeras de segurança, que o réu MARLON e um indivíduo de prenome LUCAS abordaram a vítima e, após a reação desta, MARLON efetuou o disparo em suas costas, fugindo com o comparsa em um veículo conduzido por LUIZ CARLOS FARIAS COLARES JUNIOR.

A testemunha CLINDOMAR FERREIRA DA SILVA, funcionário de segurança do supermercado, confirmou que acompanhava a movimentação pelas câmeras e viu os acusados abordarem a vítima. Observou a luta corporal e o momento em que ocorreu o disparo, tendo percebido, em seguida, a vítima caída ao solo.

Ressalta-se que o próprio réu MARLON DOS REIS MENDES, em sede de interrogatório judicial,
confessou a prática do crime
, inclusive assumindo a autoria do disparo que atingiu a vítima.

Destaque-se, por oportuno, o Relatório de Investigação Policial (ID 23071373), que faz referência às imagens de câmera de segurança relacionadas ao momento da prática ilícita, das quais pode-se extrair a figura dos meliantes, dentre os quais o recorrente, trajando camisa de time de futebol, tal qual descrito pela vítima.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, possui relevante valor probatório.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Nesse sentido, a tentativa de latrocínio resta configurada, pois o réu empregou violência grave, inclusive com o uso de arma de fogo, com o intuito de subtrair bens da vítima, não logrando êxito apenas em razão da reação da vítima e das circunstâncias do fato.

2. Da pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal:

No tocante ao pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de lesão corporal, não merece acolhimento.

Na espécie, restou plenamente demonstrado que a violência empregada contra a vítima teve como finalidade a subtração de seus bens. A tentativa de subtração, ainda que frustrada pela reação da vítima, caracteriza o dolo específico do latrocínio, sendo o resultado lesivo mera decorrência do intento criminoso.

Com efeito, não se trata de lesão corporal autônoma, mas sim de violência exercida no contexto de um roubo, o que atrai a aplicação do art. 157, §3º do CP.

Dessarte, o latrocínio é crime complexo que se consuma com a morte do ofendido no contexto do roubo. Não havendo a morte, há tentativa de latrocínio, não se admitindo desclassificação para lesão corporal.

Colho jurisprudência a respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.

1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.

2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

3. Da almejada desclassificação para o crime de roubo simples e tentado:

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do delito para o crime de roubo na sua modalidade simples e tentada, de vez que ausente o
animus necandi
na conduta.

A tese defensiva de desclassificação não merece prosperar.

O conjunto probatório é coeso e robusto. Os depoimentos da vítima, PEDRO PAULO DE ASSUNÇÃO CALDAS, e das testemunhas JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES e CLINDOMAR FERREIRA DA SILVA são claros e convergentes ao descreverem que o réu, acompanhado de comparsas, abordou a vítima de forma violenta, portando arma de fogo e efetuando disparo que atingiu as costas da vítima.

O contexto da dinâmica delitiva exposta demonstra a execução de violência com manifesta gravidade, não apenas para garantir a subtração patrimonial, mas também como meio de neutralizar a vítima, expondo-a a risco real de morte.

O dolo específico de subtrair bens foi evidenciado pela conduta inicial do réu e seus comparsas. Entretanto, a violência utilizada para a obtenção do proveito econômico não se limitou a ameaças ou força física comum. Houve efetivo disparo de arma de fogo contra a região das costas da vítima, conduta esta que é plenamente compatível com o dolo de matar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de tentativa de latrocínio, o
animus necandi
pode ser extraído do contexto fático e da violência empregada, sendo prescindível a demonstração inequívoca da intenção de matar:

Para a configuração do crime de latrocínio tentado, basta que a morte ou tentativa de homicídio tenha ocorrido em razão do roubo, não sendo necessário o
animus necandi
específico, bastando a aceitação do risco de produzir o resultado morte.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.

1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.

2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

No presente caso, o disparo efetuado pelas costas da vítima, em momento de luta corporal, evidencia a aceitação do resultado letal como possível e desejado, com o claro objetivo de vencer a resistência da vítima e assegurar a subtração dos bens.

Assim, não há amparo jurídico para a pretendida desclassificação para o crime de roubo simples tentado, uma vez que a conduta vai muito além dos elementos caracterizadores do tipo previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

4. Da dosimetria da pena. Mínimo legal.
Quantum
atenuantes. Regime de cumprimento de pena:

Almeja a defesa a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 2/3 (dois terços); bem como, a condução da reprimenda ao mínimo legal, diante da totalidade de critérios judiciais favoráveis; e, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para mais benéfico.

Ao efetuar a dosagem penalógica, fundamentou o Juízo sentenciante:

“Passo à dosimetria da pena, atenta ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal.

Culpabilidade: considero grave, pois o réu agiu de forma premeditada, ao se dirigir ao local de trabalho da vítima, um supermercado, permanecer nas imediações do local, com o fim de observar a rotina, em companhia de mais pessoas. Dessa forma, tenho que sua conduta deve ser considerada de maior censurabilidade;
antecedentes: não há; conduta social e personalidade: não há informações suficientes nos autos para se valorar; os motivos são normais ao tipo; circunstâncias, nada a valorar; consequências normais ao tipo; comportamento da vítima: em nada contribuiu para o delito.

Assim, em observância ao disposto nos artigos 59 e 60 do CP, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por considerar desfavorável a culpabilidade.

- PENA INTERMEDIÁRIA

Não há circunstâncias agravantes, contudo, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, assim como confessou a autoria. Dessa forma, diminuo a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, totalizando em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

- PENA DEFINITIVA

Não há causas de aumento depena.

Entretanto, reconheço a causa de diminuição de pena do art.14, II do CP, posto que o crime ocorreu na forma tentada, conforme restou consignado no bojo dessa decisão, pelo que atenuo a pena anteriormente fixada no patamar de
1/2 (metade), ficando a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal à época dos fatos, considerando a condição econômica do réu.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB.”
(grifei)

Não há mácula na bem dosada dosimetria da pena.

No presente caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, diante da valoração negativa da
culpabilidade
. E, de fato, a conduta do réu revela especial reprovabilidade, pois dirigiu-se ao local de trabalho da vítima com nítida
premeditação
, permanecendo nas proximidades em companhia de outras pessoas, em atitude de espera e vigilância, o que denota preparo intencional para a execução do crime. Tal circunstância extrapola o tipo penal básico e justifica a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, o juízo monocrático reconheceu as atenuantes legais da
confissão espontânea e da menoridade relativa
, aplicando redução total de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. A modulação da pena em razão dessas atenuantes está em perfeita consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre destacar que, mesmo reconhecidas duas atenuantes, o julgador está vinculado ao limite mínimo abstrato do tipo penal. Assim, partindo-se de pena-base superior ao mínimo (21 anos), é legítima a redução que apenas aproxime a pena do piso legal, mas jamais o ultrapasse para baixo, o que tornaria a aplicação ilegal.

Nessa linha de entendimento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PELA ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante em questão.

2. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista para o crime de roubo, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em tela.

3. Considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.

4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto no tipo penal em decorrência de circunstâncias atenuantes, por ser necessária a observância dos parâmetros definidos pelo legislador.

5. O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)”
(grifei)

Na terceira fase, foi reconhecida a minorante da tentativa, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal, aplicando-se a fração de 1/2 (metade). A fração adotada mostra-se compatível com os contornos do caso concreto e com o estágio do
iter criminis
alcançado, havendo início de execução com interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tal patamar encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a redução em fração variável conforme a proximidade da consumação, sendo 1/2 considerado critério médio aceitável.

Assim, a pena definitiva foi corretamente fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, de acordo com o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando a pena superior a 8 anos.

Não se verifica qualquer nulidade, excesso ou desproporcionalidade na dosimetria adotada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025